Tribunal: STF
Processo: ARE 1554240
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-8) assim ementado:



    “Recurso sentido estrito - Rejeição parcial da DENÚNCIA - Conduta e circunstâncias descritas na inicial que se amoldam, em tese, à figura típica penal apontada na inicial acusatória - Reenquadramento ou absolvição que poderão ser realizados em outro momento processual - Nulidade das entrevistas realizadas durante a investigação policial - Desentranhamento determinado - Desnecessidade - Material informativo ao qual a defesa teve pleno acesso e que poderá ser desconsiderado quando confrontado com a prova produzida sob o crivo do contraditório - Recurso ministerial provido a fim de receber integralmente a peça e os documentos que a acompanham.” (eDOC 31, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 41, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-25), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 56, p. 1-16). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 79, p. 1-2) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 80, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 660/STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 80, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 96, p. 1-27) e do agravo em recurso especial (eDOC 86, p. 1-29).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.356.153/SP (eDOC 147, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental (eDOC 165, p. 1-9). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 171, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 53.878/SP (certidão; eDOC 173, p. 1-2).



     O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 176, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 80, p. 1-2) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente